Tribunal: TJBA
Processo: 0502035-93.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502035-93.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLARICE MARINHO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
HELDER DE SOUZA MATOS, ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFAS TUST E TUSD. FALTA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial. A decisão de primeiro grau declarou a regularidade da inclusão das tarifas de transmissão e distribuição na base de cálculo do ICMS, condenou o ente público a restituir os valores cobrados em alíquotas superiores ao limite legal de 25% e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A Primeira Apelante (consumidora) requer a restituição de valores relativos à alíquota do ICMS cobradas acima de 25%, a devolução em dobro das parcelas de transmissão e perdas de energia e indenização por danos morais. A Segunda Apelante (concessionária) argui a sua ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) a presença de interesse recursal da consumidora quanto ao pedido de restituição da alíquota do ICMS cobrada acima de 25%; (ii) a legitimidade da concessionária de energia elétrica para figurar no polo passivo da demanda; (iii) a legalidade da cobrança das parcelas de transmissão e perdas de energia e o consequente pedido de repetição de indébito; e (iv) a configuração de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Falta interesse recursal à Primeira Apelante em relação ao pedido de redução da alíquota do ICMS para 25% e a respectiva restituição dos valores cobrados indevidamente. A sentença recorrida já condenou o ente público a restituir os valores cobrados e pagos em alíquotas superiores ao limite legal de 25%, nos exatos termos da Lei Estadual n. 7.014/1996.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva da Segunda Apelante deve ser rejeitada. A pretensão inicial não se limita à discussão sobre a base de cálculo do ICMS, mas abrange o questionamento da legalidade da cobrança das tarifas de transmissão e perdas de energia inseridas diretamente nas faturas de consumo emitidas pela concessionária, o que evidencia a sua legitimidade para responder à ação.

5. As parcelas relativas à transmissão e às perdas de energia são legítimas, encontram amparo na regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e integram a composição tarifária do setor elétrico. A inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS é devida, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986. Não há amparo legal para o pedido de devolução em dobro.

6. A cobrança de valores em faturas de energia elétrica, ainda que posteriormente questionados ou considerados indevidos, não configura dano moral indenizável quando não há demonstração de ofensa significativa aos direitos da personalidade, como a suspensão do fornecimento do serviço ou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da Primeira Apelante conhecido em parte e desprovido. Recurso da Segunda Apelante conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Falta interesse recursal à parte que recorre para obter provimento idêntico ao já concedido na sentença. 2. A concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva nas ações que questionam a legalidade das tarifas de transmissão e perdas de energia inseridas nas faturas de consumo. 3. As tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS, conforme Tema 986 do STJ. 4. A mera cobrança indevida em fatura de energia elétrica, sem outras repercussões gravosas, não gera o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual n. 7.014/1996.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação n. 8000449-05.2019.8.05.0141; TJBA, Apelação n. 0502561-60.2018.8.05.0141; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8016727-48.2021.8.05.0000; STJ, Tema 986.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas n
.
0502035-93.2018.8.05.0141
, em que figuram como apelantes simultâneos
CLARICE MARINHO DOS SANTOS
e
COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e, como apelado, o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER EM PARTE
do recurso da Primeira Apelante/Consumidora e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
; e por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Segunda Apelante/Coelba,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora